Tribunal: TJES
Processo: 5000629-42.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-42.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR CRIZANTO SILVERIO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONTRADITÓRIAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS INCONSISTENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Arthur Crizanto Silvério da imputação pelo crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento dos policiais que realizaram a abordagem é contraditório quanto à autoria do descarte da sacola com entorpecentes.
4. As provas produzidas em juízo não foram capazes de superar a dúvida razoável sobre a autoria do delito, sendo inaplicável a condenação com base em prova colhida exclusivamente na fase inquisitorial.
5. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando a prova não é segura e harmônica, conforme jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ.

6. A sentença absolutória encontra respaldo nos elementos dos autos e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A condenação penal exige prova segura e coerente quanto à autoria e materialidade delitivas, não se admitindo juízo condenatório com base em elementos contraditórios ou exclusivamente inquisitoriais."

"A existência de dúvida razoável impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal, nº 0001235-79.2021.8.08.0062, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. [NOME DO RELATOR], j. 26.06.2024;

TJMG, APCR 0152572-71.2019.8.13.0701, Nona Câmara Criminal Especializada, Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5000629
-
42
.202
4
.8.08.00
35

AP
ELAN
TE: MINIST
É
RIO PUBLICO
ESTADUAL

AP
ELAD
O:
ARTHUR CRIZANTO SILVERIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINIST
É
RIO PUBLICO
ESTADUAL,
em face da sentença absolutória proferida nos autos da ação penal em que se imputa ao apelado
ARTHUR CRIZANTO SILVERIO
a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões, alega o
parquet
que a sentença é contraditória às provas constantes dos autos, devido a existência de prova testemunhal coerente prestada por policiais militares que presenciaram o descarte da sacola contendo drogas pelo apelado, na confirmação do vínculo do apelado com os entorpecentes e que não houve qualquer prova em sentido contrário produzida pela defesa.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

O
Parquet
busca a reforma da sentença absolutória sustentando a existência de robusto conjunto probatório capaz de amparar juízo condenatório.

Apesar da narrativa ministerial encontrar algum respaldo nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o conjunto probatório judicializado não logra superar o necessário juízo de certeza exigido para o édito condenatório.

O Ministério Público denunciou o réu com base em um flagrante ocorrido em 30 de dezembro de 2023. Segundo a denúncia, o acusado, em companhia de um adolescente, teria sido abordado por policiais militares transportando 55 pinos de cocaína e 05 carretilhas de maconha. Consta que, ao avistar a viatura, o réu teria arremessado uma sacola com os entorpecentes e tentado fugir.

Em sua defesa, o acusado negou o crime, alegando que a sacola com as drogas foi encontrada em um local distante da abordagem e que foi coagido pelos policiais a assumir a posse do material. A defesa, em memoriais, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Nessa senda, a sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de provas seguras e harmônicas para sustentar a condenação, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
e absolvendo o réu com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que o réu praticou o crime. Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a prática do crime de tráfico imputado ao apelado. Vejamos.

O policial
Fabrício José Meireles
afirmou que o próprio condutor da motocicleta (o réu) teria dispensado a sacola. Contudo, o policial
Marcos Vinícius Cordeiro de Castro
apresentou uma versão inicial contraditória, indicando que o carona teria feito o descarte, alterando sua versão apenas após ser confrontado com os autos, e ainda assim, sem recordar-se da fisionomia dos acusados.

Tal divergência, como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, é suficiente para gerar uma dúvida razoável sobre a autoria do crime. Não se trata de desqualificar o depoimento dos agentes de segurança, que, em muitos casos, é fundamental para a elucidação dos crimes. Contudo, a prova testemunhal, quando única, deve ser robusta, coerente e harmônica. No presente caso, a contradição entre as testemunhas de acusação é um fator decisivo para a ausência de certeza.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”. (TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Sobre o tema, importa ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro exige um juízo de certeza para a condenação penal, não bastando meros indícios ou suposições. A máxima do
in dubio pro reo
é uma garantia fundamental que impede que uma pessoa seja condenada quando a prova dos autos não é capaz de dissipar toda e qualquer dúvida.

O precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, citado na sentença, corrobora esse entendimento. O acórdão aponta que, para a condenação por tráfico de drogas, é
imprescindível a existência de provas seguras e concretas da autoria,
o que não ocorreu no caso dos presentes autos.

Assim sendo, considerando que a prova judicializada se mostrou frágil e contraditória, a decisão de absolver o acusado foi a única possível e se alinha com os princípios que regem o direito penal e processual penal.

Portanto, a meu ver, ante a insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolver o acusado.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.